Tribunal: TJES
Processo: 0004982-87.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Concessão
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004982-87.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO LOPES DA CONCEICAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-ACIDENTE OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– PREVISÃO EM LEI DE
PERÍODO DE CARÊNCIA DE 12 MESES/CONTRIBUIÇÕES
PELO SEGURADO –
CONSTATADA APENAS 6 CONTRIBUIÇÕES NO CASO CONCRETO
–
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
PELA INEXISTÊNCIA DE LIAME ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE LABORAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
pretensão do recorrente de ser reformada a sentença impugnada, por supostamente o mesmo ter cumprido o período de carência de 12 meses/contribuições para concessão do auxílio-doença ou haver exceção no cumprimento integral do referido prazo, não merece acolhimento.

2
.
O
auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez submetem o segurado ao p
eríodo de carência, conforme expressa dicção dos artigos 24 e 25, inciso I, da Lei Federal nº. 8.213/1991.

3
. No caso dos autos, o Juízo a quo ressaltou que o autor, ora apelante, contribuiu a partir de fevere
iro de 2018, cessando
a sua contribuição
em julho de 2018 quando pleiteou o benefício em questão,
perfazendo apenas
6 (seis) contribuiç
ões
no referido período,
em desconformidade com
a exigência
legal
de 12 (doze) contribuições mensais a partir do primeiro dia do
requerimento do benefício
(
arts.
24 e 25, inciso I, da Lei Federal nº. 8.213/1991
)
.

4
. R
egistra-se que o laudo pericial constante nos autos constatou que o apelante, com idade de 31 (trinta e um
)
anos, é portador de lesão ligamentar no joelho direito decorrente de agravamento gradativo da patologia após uma cirurgia ocorrida em junho de 2018,
não havendo liame entre o labor e as lesões em questão
.

5
.
Assim, o auxílio-doença e a
aposentadoria por invalidez
pleiteados pelo apelante não devem ser concedidos diante do não cumprimento d
os requisitos estabelecidos
pela legislação que rege a matéria
.

6
. Registra-se que a hipótese dos autos não está dentre aquelas previstas que excepcionam o cumprimento do referido período de carência, previstas nos incisos do artigo 26, da lei de regência (art. 26, Lei nº. 8.213/1991).

7
.
Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do auxílio-
doença, auxílio-
acidente
e aposentadoria por invalidez
diante d
o

não atendimento dos requisitos legais exigidos pela
Lei Federal nº. 8.213/1991.

8
.
Recurso
desp
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0004982-87.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO LOPES DA CONCEICAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

Advogados do(a) APELANTE: ADENILSON VIANA NERY - ES7025-A, PAULA GHIDETTI NERY - ES16822-A

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de

recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO LOPES DA CONCEI
ÇÃ
O
contra

sentença de fls. 76/78, integralizada pela decisão de fl. 84, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação acidentária proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e verbas de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da Justiça concedida.

Nas razões recursais
(
fls.
86
/
87)
o apelante sustenta, em síntese, que
foi cumprido o período de carência de 12 meses/contribuições para concessão do auxílio-doença, bem como há exceção, por equiparação, prevista no artigo 20 da Lei 8.213/1991.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

De plano, registra-se que a pretensão do recorrente de ser reformada a sentença impugnada, por supostamente o mesmo
ter
cumprido o período de carência de 12 meses/contribuições para concessão do auxílio-doença
ou
haver
exceção
no cumprimento integral
do referido prazo
,
não merece acolhimento.

Isso porque, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez submetem o segurado ao período de carência, conforme expressa dicção dos artigos 24 e 25, inciso I, da Lei Federal nº. 8.213/1991:

[...] Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício,
consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências
.

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais
;
[...]. (destaquei)

No caso dos autos, o Juízo
a quo
ressaltou que o autor, ora apelante, contribuiu a partir de fevereiro de 2018, cessando a sua contribuição em julho de 2018 quando pleiteou o benefício em questão, perfazendo apenas 6 (seis) contribuições no referido período, em desconformidade com a exigência legal de 12 (doze) contribuições mensais a partir do primeiro dia do requerimento do benefício
1
.

Ademais, registra-se que o laudo pericial constante nos autos constatou que o apelante, com idade de 31 (trinta e um) anos, é portador de lesão ligamentar no joelho direito decorrente de agravamento gradativo da patologia após uma cirurgia ocorrida em junho de 2018, não havendo liame entre o labor e as lesões em questão (fls. 59/64). Vejamos:

[...] O periciado teve lesão de ligamento de joelho, sendo que nega impactos e ou torções. Relata que começou a sentir inchação no joelho, aproximadamente
sessenta dias após iniciar na atual função
. Relata que procurou ortopedista, sendo detectada lesão de ligamento cruzado. Informa que foi submetido à tratamento cirúrgico em junho de 2018. [...]
Não há nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o trabalho realizado [...] não há relato de acidente de trabalho. [...] A incapacidade iniciou com a realização da cirurgia, em junho de 2018. Houve o agravamento gradativo da patologia, pois esta é evolução natural da doença
.
[...]. (destaquei)

Assim, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez pleiteados pelo apelante não devem ser concedidos diante do não cumprimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 42 e 59 da Lei Federal nº. 8.213/1991
2
3
.

Ademais, registra-se que a hipótese dos autos não está dentre aquelas previstas que excepcionam o cumprimento do referido período de carência, dispostas nos incisos do artigo 26, da lei de regência
4
.

A jurisprudência deste Egrégio Sodalício é assente na exigência de cumprimento da carência exigida pela Lei Federal nº. 8.213/1991 para concessão dos benefícios previdenciários em discussão:

[...] 1 –
De acordo com o art. 42 da Lei 8213/91, “[...] a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.
2 – Uma vez que a prova pericial comprovou que o Autor tem incapacidade parcial e temporária para trabalhos em altura e direção de veículos automotivos, não faz jus à aposentadoria por invalidez. 3 – Se as lesões que acometem o segurado não são totalmente incapacitantes, pois reduziram parcial e temporariamente a sua capacidade laborativa, deve ser mantida a reabilitação profissional prevista no art. 62 da Lei n. 8.213/91, bem como o restabelecimento do auxílio-doença suprimido. 4 – Apelação interposta pelo autor parcialmente provida para, reformando em parte a sentença impugnada, determinar que seja restabelecido o pagamento do auxílio-doença ao autor a partir da data da sua cessação e perdure até que se complete o processo de reabilitação profissional, bem como determinar que ao caso vertente incida correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, mantendo-se o art. 1-F, da Lei nº 9.494/1997 no que diz respeito aos juros moratórios. [...]. (AC 0032686-81.2017.8.08.0024, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, DJe: 1907.2022 - destaquei).

[...] 1. O auxílio-doença decorre de incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez são oriundos de incapacidade permanente. O ponto de distinção entre esses dois últimos institutos (auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez) é a possibilidade ou não de reabilitação profissional.
2. A comprovação do nexo causal entre a incapacidade para o trabalho e as atividades exercidas pelo segurado é requisito indispensável para concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário.
3.
Comprovada a carência
, a incapacidade para o trabalho e o nexo causal ou concausal entre os problemas de saúde e o trabalho desenvolvido, mister o deferimento do benefício previdenciário pleiteado. 4. Remessa conhecida e julgada improcedente. [...]. (AC 0010868-83.2015.8.08.0011, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, DJe: 18.07.2023 - destaquei).

Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez diante do não atendimento dos requisitos legais exigidos pela Lei Federal nº. 8.213/1991.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença impugnada proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus.

Diante do improvimento do apelo, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a exigibilidade diante da gratuidade da Justiça deferida ao apelante.

É como voto.

1
[...] 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. [...]. (REsp 1799200/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 31/05/2019).

2
[...]
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
[...].

3
[...]
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
[...].

4
[...] Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente; II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; III - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei; IV - serviço social; V - reabilitação profissional. VI – salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a exigibilidade diante da gratuidade da Justiça deferida ao apelante.